Tribunal: TJDFT
Processo: 0730017-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÁLCULOS. TAXA. SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA (SELIC). MONTANTE CONSOLIDADO. ANATOCISMO. INEXISTENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que fixou os parâmetros para os cálculos e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber qual o valor deve ser utilizado como base para a atualização pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal somado aos juros e correção monetária.
4. A mera sucessão de índices de correção monetária não caracteriza anatocismo ou bis in idem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) deve incidir a partir de 9.12.2021 e operar sobre o crédito principal somado aos juros e correção monetária”.
Dispositivos relevantes citados: EC n. 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07155468220238070000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 16.8.2023; TJDFT, AI 07177231920238070000, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 9.8.2023.